Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729009-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GABRIELLA WARD DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Márcia Gabriella Ward de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o prosseguimento do feito e, por conseguinte, dos atos expropriatórios em relação do imóvel objeto da demanda. Em suas razões, a agravante narra que se trata de cumprimento de sentença, em que o agravado busca o pagamento de taxas condominiais de imóvel de propriedade da falecida Maria de Lourdes e Silva, que resultou sobrestado por prejudicial externa, qual seja, a existência de inventário. Alega que houve a homologação de partilha do inventário por meio de sentença, mas ainda pendente o pagamento ou isenção do ITCMD do imóvel partilhado, bem como a expedição do formal de partilha e o registro da transferência em cartório de registro de imóveis, de modo que a decisão agravada não poderia ter decidido pelo prosseguimento do cumprimento de sentença contra as herdeiras. Argumenta que dar prosseguimento aos atos expropriatórios, com as referidas pendências, pode vir a atingir o patrimônio das herdeiras, o que é vedado pelo art. 1.792, do CC, sendo necessário que se encerrem os procedimentos do inventário, com o pagamento do imposto e expedição de formal de partilha para que se proceda ao pagamento das dívidas da falecida devedora. Sustenta que o credor teve o seu crédito habilitado no inventário e dele participa, não havendo risco de ter o seu crédito inobservado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, em face do risco de a continuação dos atos e venda do imóvel em leilão envolver terceiros, bem como por gerar prejuízo patrimonial para as herdeiras. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar que o cumprimento de sentença aguarde o pagamento de ITCMD, expedição de formal de partilha e expedição de carta de adjudicação com registro em cartório da transferência do imóvel. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, observa-se que esse se mostra presente, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode resultar em expropriação do imóvel objeto da lide e, por conseguinte, o comprometimento patrimonial da agravante e demais herdeiros. Por outro lado, quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se, ao menos em análise preliminar, a sua ausência, pois, como devidamente observado pelo Juiz de origem, a sentença objeto de cumprimento de sentença, não condicionou o início deste ao pagamento do ITCMD ou ao registro de partilha. Além disso, a obrigação de pagamento das taxas condominiais se origina da propriedade do imóvel e a ele segue, ou seja, no caso de transferência de propriedade do imóvel, a obrigação de pagamento se transferirá ao novo proprietário, mesmo que o referido bem seja objeto de inventário. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator